Tribunal: TJES
Processo: 5039450-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039450-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: HELIDA VIRGILINA NASCIMENTO DEL ANTONIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5039450-51.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDA:
HELIDA VIRGILINA NASCIMENTO DEL ANTONIO

JUIZ SENTENCIANTE:
FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. MÉRITO INCONTROVERSO. DISCUSSÃO RESTRITA À FORMA DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER (PARCELAS VINCENDAS) QUE NÃO SE CONFUNDE COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR (PARCELAS PRETÉRITAS). VALORES RETROATIVOS. SUJEIÇÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. TEMA REPETITIVO 424 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
HELIDA VIRGILINA NASCIMENTO DEL ANTONIO
em face do
MUNICIPIO DE VITORIA
, visando o restabelecimento do pagamento do Abono de Permanência, que alega ter sido indevidamente suprimido em maio de 2021.

Aduz a autora, em síntese, que implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária em outubro de 2016, optando por permanecer em atividade, fazendo jus à percepção da verba.

Após tramitação regular, o juízo sentenciante (ID 16430638) julgou
PROCEDENTE
o pedido, fundamentando que a autora preencheu os requisitos antes da vigência da EC 103/2019 e que a supressão violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos. O dispositivo condenou o réu a:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para: I)
condenar o Município de Vitória a restabelecer o pagamento do abono de permanência à Requerente
, no valor nominal correspondente ao abono, ainda que sob rubrica diversa,
a partir da data de sua supressão e até a sua efetiva aposentadoria
; II) determinar que o valor seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora a partir da citação, conforme entendimento do STF e STJ.

Via de consequência, RESOLVO o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Sentença não sujeita à remessa necessária, a teor do que preceitua o artigo 11, da Lei nº. 12.153/09.” (
Grifo nosso
)

Irresignado, o
MUNICIPIO DE VITORIA
interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16430644). Em suas razões, o Recorrente não controverte o mérito do direito reconhecido (restabelecimento do abono). A sua insurgência cinge-se a dois pontos da execução do julgado:

A impossibilidade de determinar o "restabelecimento" de parcelas pretéritas (retroativas) , devendo a condenação de pagar os valores vencidos observar o regime constitucional dos precatórios (Art. 100, § 5º, da CF/88), separando-se da obrigação de fazer (parcelas futuras/vincendas).

A necessidade de autorização expressa para a retenção do Imposto de Renda (IRPF) sobre os valores a serem pagos, dada a natureza remuneratória da verba.

A Recorrida, em contrarrazões (ID 16430647), pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à forma de execução da sentença proferida pelo juízo sentenciante, especificamente quanto à execução dos valores retroativos e à incidência de imposto de renda.

1. Da Forma de Pagamento (Precatório/RPV para Retroativos)

Assiste razão ao Recorrente no que tange à primeira razão de reforma.

O juízo sentenciante condenou o Município a:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para: I)
condenar o Município de Vitória a restabelecer o pagamento do abono de permanência à Requerente
, no valor nominal correspondente ao abono, ainda que sob rubrica diversa,
a partir da data de sua supressão e até a sua efetiva aposentadoria
;”

Ocorre que tal condenação, como bem apontado pelo Recorrente, confunde obrigações de natureza distinta: uma
obrigação de fazer
(implementar o pagamento em folha para o futuro) e uma
obrigação de pagar quantia certa
(quitar os valores vencidos desde a supressão).

A diferenciação é crucial e foi objeto de análise pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 45 da Repercussão Geral (RE 573872)
, que firmou a tese de que “
A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios
.”

A lógica do STF é clara ao diferenciar que a Obrigação de Fazer, referente ao ato de restabelecer o pagamento para as
parcelas futuras (vincendas), não se submete ao regime de precatórios
e pode ser executada de imediato.

Contudo, a
Obrigação de Pagar Quantia Certa
, que se refere aos valores retroativos (atrasados), representa um "pagamento devido pela Fazenda Pública" e, portanto, submete-se
obrigatoriamente
ao regime constitucional dos precatórios (Art. 100 da CF/88).

O
pagamento de valores retroativos devidos pela Fazenda Pública
submete-se, obrigatoriamente, ao regime constitucional dos
precatórios
ou da
Requisição de Pequeno Valor (RPV)
, conforme dispõe o art. 100, § 5º, da Constituição Federal.

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, farse-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 5º
É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente
.

E como já mencionado a obrigação de fazer (restabelecimento em folha), por sua vez, refere-se às parcelas vincendas (futuras) e não atrai o regime constitucional dos precatórios, conforme entendimento pacificado (Tema 45 do STF).

Dessa forma, a sentença merece reforma a fim de distinguir as obrigações. O restabelecimento (fazer) deve se limitar às parcelas vincendas, enquanto os valores pretéritos (pagar) devem observar o rito executivo próprio contra a Fazenda Pública.

2. Da Incidência do Imposto de Renda (IRPF)

Igualmente, assiste razão ao Recorrente quanto à necessidade de definição sobre a incidência tributária, pleiteada desde a contestação.

Permanece a discussão somente quanto a incidência do “abono permanência”, o qual entendo que deve ser incluído na soma do “teto constitucional”, explico.

O
abono de permanência
não possui caráter eventual ou indenizatório, tratando-se de
verba de natureza remuneratória
.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, afirma que

“(...) O abono de permanência insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria”. (RESP 1514673/RS).

Dispõe a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO.
SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO. CONCESSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA.
ABONO PERMANÊNCIA
E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE NATAL NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. 1. A limitação do teto remuneratório prevista no artigo 37, XI, da CF/88 o veda o recebimento de remuneração que exceder o subsídio mensal. Logo, a competência para apuração do teto deve observar a remuneração do mês. Assim, as parcelas devidas retroativamente a título de promoção do servidor deverão ser computadas individualmente para apuração do teto remuneratório, no mês em que seriam devidas. 2. Segundo o § 11 do art. 37 da CF/88: Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em Lei. Dito isso, o auxílio-alimentação não deve ser computado para apuração do teto remuneratório, já que se trata de verba indenizatória. 3.
Por outro lado, o abono permanência deve integrar a remuneração do servidor para fins cálculo do teto constitucional, pois tem caráter remuneratório. 4. Em atenção ao princípio da legalidade, é inviável a inclusão do abono de natal na base de cálculo do terço constitucional, nos termos do § 4º do art. 1º da Lei Municipal nº 662/2001. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO
. (JECRS; RInom 5014002-02.2022.8.21.0019; Novo Hamburgo; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz Daniel Henrique Dummer; Julg. 23/08/2023; DJERS 04/09/2023) – grifo nosso.

Dada sua natureza remuneratória, o
STJ
no
Tema Repetitivo 424
firmou a tese de que:

“
Sujeitam-se a incidência do Imposto de Renda
os rendimentos recebidos a título de
abono de permanência
a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/203, e o art. 7º da Lei 10.887/2004”.

Portanto,
deve ser autorizada a retenção do IRPF quando do efetivo pagamento
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença (ID 16430638), mantendo o reconhecimento do direito da autora, mas alterando a forma de cumprimento, nos seguintes termos:

CONDENAR
o Recorrente na
obrigação de fazer
consistente em restabelecer o pagamento do abono de permanência em favor da Recorrida, em folha de pagamento, limitando-se esta obrigação às parcelas
vincendas
(futuras) a partir do trânsito em julgado desta decisão e até a efetiva aposentadoria.

CONDENAR
o Recorrente na
obrigação de pagar
os valores
retroativos
(vencidos), compreendidos entre a data da supressão (Maio/2021) e o efetivo restabelecimento em folha. Tais valores deverão ser pagos pela via própria, sujeitando-se ao regime constitucional do Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do Art. 100 da CF/88.

Os valores retroativos (item 2) deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme já determinado pelo juízo sentenciante.

AUTORIZAR
a devida retenção do Imposto de Renda (IRPF) sobre as parcelas a serem auferidas pela Recorrida (retroativas e vincendas), quando do efetivo pagamento, nos termos do Tema 424 do STJ.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº. 9.099/95).

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)